Tribunal: STF
Processo: AI 669633
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
   CÓPIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
   DECLARATÓRIOS. PEÇA ESSENCIAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 544 DO
   CPC.
Incumbe à parte agravante indicar as peças a serem
   trasladadas e também fiscalizar a correta formação do instrumento,
   por cuja deficiência responde.
Agravo desprovido.